Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-74.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017265-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIME FIRMINO DE SOUZA - CPF: 162.125.091-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE EVIDENCIADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JAIME FIRMINO DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais n. o1017265-74.2021.8.11.0003, manejada em desfavor de

BANCO PAN S. A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além da multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 154073752)

Em suas razões, de Id. 154073753, a parte apelante requer a reforma da sentença apenas para afastar a condenação nas penas da litigância de má-fé. Afirma que não agiu culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição da multa.

Sustenta que, diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, visando dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconsiderar a condenação questionada, a fim de afastar a aplicação de multa de litigância de má fé, uma vez que apenas exerceu o seu direito fundamental de acesso à justiça. De forma sucessiva, pugna pela redução do seu percentual.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 154073756, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato da previdência percebeu a ocorrência de desconto em seu benefício previdenciário advindo do Contrato no 339377003-1, no valor de R$2.197,52 (dois mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 84 parcelas no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), com início no mês de maio de 2019, contrato excluído com 01 parcela descontada; que, desconhece totalmente a contratação; que, até a presente data teve a título de danos materiais o seguinte valor atualizado R$56,98 (cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Para recompensar os danos sofridos, pretendeu a condenação do réu em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e nos encargos da sucumbência. Juntou documentos e deu à causa o valor de R$10.113,96 (dez mil e cento e treze reais e noventa e seis centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária.

Adveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios e também nas penas da litigância de má-fé em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Inconformado, requer o provimento do recurso a fim de afastar a aplicação de multa de litigância de má fé, aduzindo que apenas exerceu o seu direito fundamental de acesso à justiça. De forma sucessiva, pugna pela redução do seu percentual.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que não foi impugnada a sentença no que diz respeito à demonstração de que houve apenas um contato preliminar para o relacionamento bancário entre as partes, todavia, não houve o famigerado desconto.

No ponto, ficou evidenciado pelo extrato do INSS acostado aos autos pelo próprio autor, que de fato, conforme afirmado pela instituição financeira, houve o cancelamento do contrato, sem ter efetivado qualquer desconto no benefício previdenciário do apelante.

Quanto à litigância de má-fé, para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC., deve ser levada em conta a presunção
“juris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a ideia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1a ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

Na hipótese dos autos, como já indicado, as circunstâncias evidenciam que a litigância de má-fé decorreu da alteração da verdade dos fatos, uma vez que, embora o apelante tenha pretendido a exibição do aludido contrato o seu objetivo final era a declaração de inexistência do débito, ao fundamento de que era proveniente de fraude. No decurso da ação ficou comprovado que sequer foi efetivada a contratação e nem sequer houve descontos no benefício previdenciário do apelante, que tentou por meio desta demanda locupletar-se indevidamente do recorrido.

Em outras palavras, a parte se utilizou da ação para obter vantagem indevida, já que não houve desconto, sendo o contrato excluído dias após a averbação, liberando-se a margem consignável, o que demonstra a ausência de prejuízo à parte autora, bem como, a inexistência de ato ilícito praticado pelo banco requerido.

Há de se pontuar, ainda, que o Poder Judiciário não é órgão consultivo, onde as pessoas podem buscar informações acerca da existência ou não de determinada relação jurídica. Cabe à parte interessada, para evitar uma demanda que onera os cofres públicos, já que no caso o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita, certificar-se da existência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, evitando assim movimentar desnecessariamente a máquina judiciária.

Assim, comprovada a má-fé, houve com acerto o juiz singular ao condenar a apelante ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC.

No tocante ao valor da multa pela litigância de má fé, não há que se falar em redução, pois fixada dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 81 do CPC.

Tem-se que foi dado à causa o valor de R$10.113,96 (dez mil cento e treze reais e noventa e seis centavos) e a multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa não incorre em excesso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção às disposições do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, observando-se a assistência judiciária conferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023